Tribunal: TJES
Processo: 5000997-25.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000997-25.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: WELLINGTON ANESIO ROSA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME AMBIENTAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que, por maioria de votos, negou provimento à apelação criminal, mantendo a sentença condenatória. O embargante foi condenado pelos crimes previstos no art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 ano e 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa. Sustenta a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: verificar se o princípio da insignificância é aplicável ao crime ambiental imputado ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do princípio da insignificância em crimes ambientais exige a conjugação de requisitos como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e lesão jurídica inexpressiva, o que não se verifica no caso concreto.

4. No caso, embora a quantidade de aves apreendidas seja pequena, foram encontrados petrechos para captura de animais, munições e outros elementos que indicam a prática reiterada de atos predatórios contra a fauna, o que demonstra a reprovabilidade da conduta.

5. A reincidência do embargante e sua condenação anterior por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo evidenciam sua periculosidade social, justificando o afastamento do princípio da insignificância.

6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que não admite a aplicação do princípio da insignificância em crimes ambientais quando a conduta revela habitualidade ou causa dano ambiental relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A aplicação do princípio da insignificância em crimes ambientais exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, não se aplicando quando a conduta do agente revela habitualidade delitiva ou causa lesão relevante ao meio ambiente; 2. A presença de petrechos para captura de animais e munições demonstra maior reprovabilidade da conduta, afastando a possibilidade de reconhecimento da insignificância penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/98, art. 29, §1º, III; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.610.605, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 06/11/2024; STJ, AgRg-REsp 2.129.911, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 14/10/2024; STJ, AgRg-HC 581.179, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 14/06/2023; TJMG, APCR 0000374-23.2022.8.13.0708, Rel. Des. Fortuna Grion, DJEMG 08/05/2024; TJES, APCr 0000865-51.2016.8.08.0038, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, DJES 02/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 5000997-25.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: WELLINGTON ANESIO ROSA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de embargos infringentes e de nulidade opostos por
WELLINGTON ANESIO ROSA
em face do v. acórdão com cópia no id 11915047, proferido pela C. Primeira Câmara Criminal deste Eg. Tribunal de Justiça, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal anteriormente interposto, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

Em suas razões (id 11492757, dos autos de referência), o embargante sustenta que
(i)
é aplicável o princípio da insignificância nos crimes ambientais; e
(ii)
o v. acórdão não observou o posicionamento dominante dos Tribunais Superiores.

Contrarrazões, no id 11987390, pelo provimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12058813, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. É cediço que, consoante firme entendimento do C. STJ, para a aplicação do princípio da insignificância em crimes ambientais é necessária a conjugação de certas condições, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA PROIBIDA. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Para a aplicação do princípio da bagatela, há necessidade de se considerar algumas condições, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o baixo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não é aplicável o princípio da insignificância à conduta de realizar pesca com a utilização de petrechos proibidos no exercício de pesca profissional. Precedentes. 3. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.610.605; Proc. 2024/0130348-0; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 06/11/2024)
(grifei)

__________________

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A aplicação do princípio da insignificância em crimes ambientais exige a conjugação de fatores como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade e lesão jurídica inexpressiva
, o que não se verifica no caso concreto, dada a extensão da área desmatada (1.122,38 m2) e o fato de que a conduta atingiu espécie nativa ameaçada de extinção (Cedrela odorata). 4. A jurisprudência desta Corte é firme ao considerar inaplicável o princípio da insignificância quando a conduta causa lesão significativa ao meio ambiente, o que abrange não só a dimensão econômica, mas também o equilíbrio ecológico necessário para a preservação das condições de vida no planeta (AGRG no RHC 177.595/MS e AGRG no RESP 1.847.810/PR). 5. As instâncias ordinárias afastaram corretamente a alegação de inexpressividade da lesão ambiental, fundamentando-se na extensão do dano e na relevância da flora atingida. Assim, não há elementos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida. lV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-REsp 2.129.911; Proc. 2024/0086759-5; RS; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 08/10/2024; DJE 14/10/2024)
(grifei)

Firmadas tais premissas, na origem, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, e confirmada pela C. Primeira Câmara Criminal deste Eg. Tribunal de Justiça, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento de pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia que:

“(...) no dia 15 de julho de 2021, por volta de 12h48, na Av. Washington Luiz, no beco 13, bairro Shell, o denunciado possuía 4 (quatro) aves silvestres em cativeiro, sendo 2 (dois) coleiros e 2 (dois) periquitos reais em sua residência, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado guardava 1 (uma) bucha de maconha.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado guardava, no interior de sua residência, 13 (treze) munições CBC .32, todas intactas.

Segundo se apurou, Policiais Militares receberam a denúncia anônima narrando que o denunciado estaria portando uma arma de fogo e ameaçava os moradores da rua. Ao se deslocarem ao local, os policiais avistaram as aves silvestres em cativeiro, (...).

Após resistir a voz de abordagem, tendo tentado se evadir do local, o denunciado precisou ser contido pelos policiais, sendo necessária a sua imobilização.

Com os ânimos estabilizados, os policiais entraram na casa do denunciado, onde foi encontrado 1 (uma) bucha de maconha embalada para comercialização, R$ 1.849,00 (mil, oitocentos e quarenta e nove reais) em notas miúdas e 13 (treze) munições calibre .32 intactas”.

Nota-se que o embargante foi condenado pela prática de crime ambiental em concurso com o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), visto que, em sua residência, também foram encontradas 13 (treze) munições de calibre .32.

Soma-se, ainda, que, na mesma ocasião, houve a apreensão de sacola contendo esferas de chumbo, três gaiolas e petrechos comumente utilizados para a captura de aves silvestres (fl. 24 do processo de referência).

Nesse cenário, embora tenham sido apreendidas apenas 4 (quatro) aves, das quais não se tem comprovação de maus tratos, não se mostra razoável um indiferente penal, pela insignificância, quando foi encontrado, no mesmo contexto, munições, gaiolas e outros petrechos típicos para a captura de animais, o que demonstra que o agente se dedica a prática predatória, evidenciando-se, assim, a reprovabilidade de sua conduta.

Ademais, como pontuado pela E. Desª. Rachel Durão Correia Lima, no v. acórdão vergastado,
“(...
) o acusado é reincidente, ostentando condenação anterior pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte e posse ilegal de arma de fogo, o que evidencia a sua periculosidade social a recomendar o afastamento do princípio da bagatela”,

Corroborando com o entendimento ora posto, transcreve-se trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça:

“(...) ainda que a conduta de maneira isolada possa não constituir, ao menos em tese, uma lesão ao meio ambiente em razão de sua inexpressividade, o contexto dos autos, demonstra não só o verdadeiro desprezo com a fauna, mas também com o ordenamento jurídico como um todo, em razão de suas diversas condenações.” (id id 12058813)

Em situações semelhantes, destacam-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÃO E APETRECHOS PARA CAPTURA DE ANIMAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a compreensão do STJ, a aplicação do princípio da bagatela, nos crimes ambientais, requer a conjugação dos seguintes vetores: conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. 2.
No caso, embora a quantidade de aves apreendidas não haja sido expressiva, a conduta do réu foi dotada de ofensividade e reprovabilidade, uma vez que em sua residência foram encontradas armas, munições e petrechos para captura de animais, situação que demonstraria dedicação à prática predatória, a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC 581.179; Proc. 2020/0112655-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/06/2023)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CRIME AMBIENTAL. ART. 29, § 1º, III, DA LEI Nº 9.605/98. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. A garantia de um meio ambiente equilibrado representa um direito social de todo o indivíduo, e reivindica, para isso, tutela eficaz do Estado diante do seu impressionante aniquilamento. E é pela relação de reciprocidade que deve haver entre o homem e o meio ambiente, eis que este é fonte primária da existência e da sobrevivência das espécies, é que a Constituição Federal de 1988, destinou um capítulo, no título VIII, só para o meio ambiente.
Assim, não se pode ter como um indiferente penal, pela insignificância, a manutenção em cativeiro de cinco pássaros, notadamente quando foi encontrado, no mesmo contexto, uma arma de fogo de uso permitido.

(TJMG; APCR 0000374-23.2022.8.13.0708; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fortuna Grion; Julg. 07/05/2024; DJEMG 08/05/2024)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). CRIME AMBIENTAL CONTRA A FAUNA (ART. 29, §1º, III DA LEI Nº 9.605/98). ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
No caso em tela, a partir dos vetores jurisprudenciais aplicáveis, não se vislumbra insignificância na conduta do apelante, pois foram apreendidas 06 aves silvestres, dispostas em 05 gaiolas, quantidade que representa considerável reprovabilidade, e, somado à circunstância de apreensão de armas de fogo, revela potencial lesivo mais elevado do que os pressupostos fáticos contidos nos precedentes em que se entendeu pela excepcional e casuística aplicação do princípio da insignificância em crimes ambientais.
Precedentes do STF e do STJ. (...) 3. Por fim, não procede o pedido de reconhecimento do concurso formal entre o crime ambiental e o crime do Estatuto do Desarmamento, uma vez que trata-se de crimes autônomos, com objetos jurídicos diferentes, e praticados mediante condutas diversas e totalmente independentes, pelo que somente é cabível a aplicação da regra do art. 69 do CP (concurso material). 4. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; APCr 0000865-51.2016.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 06/07/2020; DJES 02/10/2020)
(grifei)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.